Tribunal: TJES
Processo: 0007016-41.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Revolta
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007016-41.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMCAO e outros (9)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE REVOLTA
E DESACATO
. CONDUTAS VIOLENTAS CONTRA OFICIAIS DA PMES. IDENTIFICAÇÃO DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu os réus da prática dos crimes previstos no art. 149, incisos I, II e III, na forma do parágrafo único, c/c art. 80, todos do Código Penal Militar, e, ainda, os acusados CP. RR. Lucínio Castelo Assumção, SD. PM. Marcos Israel Ferreira da Silva, SD. PM. Caio Gumiero de Oliveira, SD. PM. Marcos José Seidel Mathias e SD. PM. Heryson Andrade Ladislau Silva, do delito previsto no art. 298 do mesmo diploma legal, por ausência de provas da autoria. O Ministério Público pleiteia a condenação dos acusados, alegando que as provas colhidas demonstram a materialidade e a autoria delitivas. Os fatos referem-se a episódio ocorrido em 25 de fevereiro de 2017, durante operação para cumprimento de mandado de prisão preventiva, quando os réus teriam, armados, se reunido para obstar a ordem judicial, agindo com violência contra oficiais da PMES, em contexto de grave crise de segurança pública no Estado do Espírito Santo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se as provas constantes dos autos permitem, com segurança, a identificação dos réus como autores ou coautores dos crimes imputados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição fundamenta-se na fragilidade dos elementos probatórios quanto à autoria, em que pese a comprovação da materialidade delitiva.

4. As testemunhas ouvidas em juízo apresentaram incertezas e ausência de reconhecimento dos acusados como participantes dos fatos, o que enfraquece substancialmente a imputação penal.

5. Os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial a partir de imagens de videomonitoramento não observaram as formalidades legais, comprometendo sua validade e força probatória.

6. A análise da mídia acostada aos autos revelou baixa qualidade de imagem, inviabilizando a identificação visual inequívoca dos envolvidos.

7. A exigência do elemento subjetivo específico e da atuação consciente e armada para a configuração do crime de revolta, bem como o de desacato não se mostra satisfeita diante das provas produzidas.

8. Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da sentença absolutória por ausência de provas seguras quanto à autoria.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0007016-41.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: LUCINIO CASTELO DE ASSUMÇÃO, MARCOS ISRAEL FERREIRA DA SILVA, CAIO GUMIERO DE OLIVEIRA, HERYSON ANDRADE LADISLAU SILVA, FERNANDO JANUARIO CRISTO, IVONILDO DOS SANTOS ALVES, MARCOS JOSE SEIDEL MATHIAS, GUSTAVO LUIS RAMOS TOSTA, FERNANDO FARIAS DE CARVALHO E THIAGO PEREIRA CUNHA
Advogados do(a) APELADO: MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A, VICTOR SANTOS DE ABREU - ES17527, TADEU FRAGA DE ANDRADE - ES12763-A

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
criminal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUA
L
em face da sentença de fls. 810/817v, proferida pelo Conselho Especial de Justiça, que julgou improcedente a pretensão punitiva estadual e absolveu os réus da prática dos crimes previstos no art. 149, icns. I, II e III, na forma do parágrafo único, c/c artigo 80, todos do CPM e, ainda, os acusados CP RR Lucínio Castelo Assumção, SD PM Marcos Israel Ferreira da Silva, SD PM Caio Gumiero de Oliveira, SD PM Marcos José Seidel Mathias e o SD PM Heryson Andrade Ladislau Silva, da prática do delito previsto no artigo 298, do Código Penal Militar, por ausência de provas da autoria.

Nas razões de id. 11375857, o órgão ministerial requer a condenação dos acusados, sob o argumento de que as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram a materialidade e a autoria delitiva.

Acerca dos fatos
, verifico que a peça acusatória informa que no dia 25 de fevereiro de 2017, por volta das 6h30, durante operação destinada ao cumprimento de mandado de prisão preventiva em desfavor do então Cap. RR Lucínio Castelo de Assumção, os denunciados teriam, armados, reunido-se para agir contra ordem superior, recusando obediência e praticando violência contra oficiais responsáveis pela diligência.

Consta que, em razão das condutas, teriam culminado na evasão do acusado “ Cap. Assumção” e em agressões físicas e verbais contra os “Tens. Cels. PM Jefferson das Chagas Gomes, Marcelo Gonçalves de Assis e Ilton Borges Correia”.

Feitas essas considerações, destaco que não há insurgência quanto a comprovação da materialidade delitiva, de modo que a controvérsia gira em torno da identificação dos autores das condutas imputadas, em especial, no tocante à coautoria na suposta prática do crime de revolta, em contexto de evidente tensão institucional ocorrida durante a grave crise na segurança pública capixaba de fevereiro de 2017.

A denúncia atribui aos acusados participação direta em agressões e ameaças a oficiais da PMES, com o intuito de impedir o cumprimento de mandado judicial.

No entanto, os elementos probatórios produzidos ao longo da instrução revelam fragilidades relevantes quanto à autoria das condutas, uma vez que os depoimentos colhidos em Juízo apontam incertezas quanto à identificação dos acusados.

O Capitão Elison Vander Martins, ouvido às fls. 524/526, confirmou em parte suas declarações extrajudiciais, mas, instado em audiência, afirmou expressamente que
não reconhecia os acusados
:

[...] Tendo o MM Juiz Auditor determinado que os acusados se levantassem e perguntado à testemunha se conhece algum dos acusados, respondeu que
nunca os viu antes nem depois dos fatos
.[...]

Na mesma linha, o Cel. Ilton Borges Correia, ouvido às fls. 621/622, declarou que os fatos ocorreram há muito tempo e não se recorda dos detalhes dos fatos, tampouco consegue descrever quais eram os militares envolvidos.

Tais afirmações demonstram que, embora os relatos confirmem a ocorrência de confronto físico, não se comprova com segurança a participação dos acusados como autores ou coautores das condutas típicas descritas na peça acusatória.

Ressalto, ainda, que os reconhecimentos realizados na fase inquisitorial ocorreram a partir de imagens retiradas da câmera de videomonitoramento do posto de gasolina onde os fatos ocorreram.

Contudo, tais reconhecimentos não obedeceram a formalidade legal exigida, o que compromete sobremaneira sua validade probatória, conforme destacado pela Defesa e reconhecido na fundamentação da sentença absolutória.

Nesse ponto, destaco que ao assistir à mídia acostada aos autos, com as imagens da câmera de videomonitoramento, constato que a imagem não é de boa qualidade e, tampouco, o equipamento conseguiu filmar os envolvidos de uma distância que seja possível identificá-los sem sombra de dúvida.

O conjunto probatório, embora indique um episódio de tumulto e resistência à prisão, não permite concluir, com o grau de certeza necessário à condenação, que os acusados efetivamente participaram dos atos narrados na denúncia, sobretudo na condição de coautores do crime de revolta, que exige elemento subjetivo específico e atuação conjunta consciente e armada.

Diante da ausência de provas seguras e da incerteza quanto à efetiva participação dos denunciados nos fatos narrados, a absolvição é medida que se impõe, em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
.

Mantenho, portanto, a sentença que absolveu os réus, com base no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso ministerial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento.